Tribunal: TJDFT
Processo: 0707397-03.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO VERIFICADA. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COBRANÇA EM EXCESSO RETIFICADA. E-MAIL AO INQUILINO E FIADORES. ABUSO NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o recorrente fundamenta o recurso nas mesmas razões apresentadas na petição inicial, não há que se falar em inovação recursal. Preliminar suscitada em contrarrazões afastada.
2. O acervo probatório mostra que, de fato, o recorrido enviou ao recorrente boletos com valores indevidos, mas posteriormente promoveu a devida correção.
3. Não demonstrado excesso na realização das cobrança (1 e-mail aos fiadores), indiferença ou tratamento descortês, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais.
3. “O recorrente não demonstrou outros desdobramentos além da cobrança indevida. Não há comprovação de perda de tempo útil, de lesão à imagem ou à honra, exposição à situação vexatória ou a qualquer outro direito da personalidade do autor suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade que justifique condenação à reparação por danos morais. Desse modo, inviável pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais”. (Acórdão 1432967, 07027076920218070008, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Recurso conhecido. Preliminar suscitada em contrarrazões afastada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$300,00 (trezentos reais).